Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-39.2018.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCERTEZA SOBRE A QUEM PAGAR O ALUGUEL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PRESERVADA. DIREITO DE PREFERÊNCIA GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O contrato possui a finalidade precípua de ser adimplido. Portanto, no contrato de locação, a exigibilidade deve ter em vista a realização do seu objeto, qual seja, o pagamento dos aluguéis como contraprestação pelo direito de uso do bem imóvel.

2. Ainda que eventuais alienações do imóvel locado gere incerteza sobre a quem pagar, isso não afasta a obrigação de o locatário cumprir com sua obrigação de realizar o pagamento dos aluguéis em dia.

3. No caso do não pagamento, mostra-se viável tanto a propositura de Ação de Despejo quanto de cobrança dos valores atrasados, na forma do artigo 9o, III, da Lei número 8.245/1991.

4. A existência de prova patente no processo de que o locatário foi intimado para o exercício do direito de preferência afasta a alegação de que o direito não foi exercido, posto que o não exercício da preferência consiste em faculdade do próprio interessado.

5. Recurso conhecido e não provido.